Tribunal: TJBA
Processo: 0502263-89.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502263-89.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANDERLANDIA DO SACRAMENTO SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES, VALDIR FARIAS MESQUITA

APELADO: ANA CARLA DE SOUZA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGUES ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROVA DO DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 237 DO STF. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSE ININTERRUPTA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0502263-89.2017.8.05.0113
, oriundo da comarca de Itabuna,

em que figuram, como apelante,
VANDERLANDIA DO SACRAMENTO SANTANA
, e, como apelada,
ANA CARLA DE SOUZA TEIXEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.